Tribunal: STF
Processo: AI 506019
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS 
   DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   NÃO-CABIMENTO.
1.	Cabem embargos de divergência quando o acórdão 
   atacado analisa o mérito do recurso extraordinário. 
2.	Incabíveis 
   os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de 
   agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento 
   negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito
   da questão.
	Agravo regimental a que se nega provimento.